Tribunal: TJDFT
Processo: 0724438-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTREGA E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. INEXECUÇÃO PARCIAL. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PARA CONCLUSÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ABATIMENTO DO VALOR NÃO ADIMPLIDO PELO CONTRATANTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afigura-se inadmissível a rediscussão, em sede de Apelação, de matérias já definitivamente decididas em Agravo de Instrumento, sob consequência de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.
2. É devida a indenização por danos materiais decorrentes da inexecução parcial de contrato de fornecimento e instalação de móveis planejados, devendo-se, contudo, abater do valor despendido com a contratação de terceiro o montante que ainda seria devido à contratada originária, caso o contrato fosse integralmente cumprido, sob consequência de enriquecimento sem causa (CC, art. 884).
3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo quando demonstrada situação excepcional que repercuta de forma grave na esfera da dignidade da pessoa humana, o que não se verifica no caso concreto.
4. A Teoria do Desvio Produtivo incide quando o consumidor despende tempo desproporcional na busca pela solução do problema, ultrapassando o aceitável na vida cotidiana, de modo a justificar o arbitramento ou majoração da indenização por danos morais, situação que não se configurou na hipótese em análise.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.